Tribunal: TJBA
Processo: 8018758-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018758-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS SILVA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PESCADORES ARTESANAIS. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. FACILITAÇÃO DA DEFESA. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JORGE DA SILVA, EDVANIA RAMOS DE MOISES E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação indenizatória movida em face de VOTORANTIM ENERGIA LTDA. E OUTROS. A decisão agravada declinou da competência para a Comarca de Cachoeira/BA (domicílio dos autores), sob o fundamento de ser o local do dano e da residência dos promoventes.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal para processar o feito, ante a regulação da atividade pela ANEEL; (ii) a caracterização das vítimas do evento danoso como consumidores por equiparação (
bystanders
); (iii) a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial relativa; (iv) a fixação da competência no foro da Capital em razão da extensão regional do dano (art. 93, II, do CDC).

III. Razões de Decidir

3. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é definida
ratione personae
. A mera regulação da atividade de geração de energia elétrica pela ANEEL não atrai, por si só, o interesse jurídico da União ou de suas autarquias para figurarem no polo passivo de demanda indenizatória entre particulares, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, visto que os pescadores e marisqueiras atingidos pela operação da barragem equiparam-se a consumidores (
bystanders
), nos termos do art. 17 do CDC. Precedente do STJ (REsp 2.018.386/BA).

5. A competência territorial é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme o verbete da Súmula nº 33 do STJ. Inexistindo arguição de incompetência pela parte ré — que, inclusive, reconheceu subsidiariamente a competência da Capital —, opera-se a prorrogação da competência (art. 65 do CPC).

6. Tratando-se de suposto dano ambiental de caráter regional, que atinge pluralidade de municípios do Recôncavo Baiano, incide a regra do art. 93, II, do CDC, que faculta a propositura da ação no foro da Capital do Estado. Tal prerrogativa visa facilitar o acesso à justiça e a defesa dos direitos dos consumidores, devendo prevalecer a escolha do foro feita pelos autores.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento:

"1. A competência da Justiça Federal é absoluta e
ratione personae
, não sendo atraída pela simples regulação administrativa da atividade. 2. Nas ações indenizatórias decorrentes da operação de usinas hidrelétricas, as vítimas equiparam-se a consumidores (bystanders). 3. Sendo o dano de âmbito regional, a competência do foro da Capital (art. 93, II, do CDC) é concorrente e visa facilitar a defesa do consumidor, sendo vedada a declinação de ofício da competência territorial relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8018758-02.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
JORGE DA SILVA, EDVANIA RAMOS DE MOISES E OUTROS
, e, como agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA., VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão interlocutória e manter a competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procuradoria de Justiça